Tribunal: TJES
Processo: 0000291-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000291-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: DETROIT SEG VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO SUPRIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.

I - Anulada a duplicata que deu origem ao protesto, resta este necessariamente anulado, ou seja, a anulação do protesto é uma consequência lógica que decorre naturalmente do dispositivo do acórdão.

II - Contudo, havendo na exordial pedido certo e determinado quanto a anulação do protesto, no fim único de que não paire dúvidas, entendo prudente deixar a assente o comando judicial a alcançar também tal pleito.

III – Merecem ser acolhidos os aclaradores para que seja suprido o vício, no fim de o dispositivo no acórdão embargado conste nos seguintes termos: “Conheço e DOU PROVIMENTO ao presente recurso PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA e, à luz do entendimento desta Corte, com base na teoria da causa madura, JULGAR PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, anulando a duplicata mercantil n.° S000000081
e, consequentemente, o protesto dele originado
, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, julgando, em contrapartida, IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais.”.”

IV - Recurso conhecido e provido. Ausência de efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000291-07.2015.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:

ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

EMBARG
AD
O
:
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
,

eis que irresignada com o acórdão que deu provimento ao seu apelo, e julgou procedentes seus pedidos iniciais.

Suscita a Embargante a existência de omissão quanto a anulação do protesto levado a efeito por
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP.

No caso o acórdão embargado deu provimento ao apelo da Embargante para anular a sentença recorrida e, com base na teoria da causa madura,
julg
ou
procedentes
os pedidos vertidos na exordial,
anulando a duplicata mercant
il n.° S000000081
e condenando a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, julgando, no mais, improcedentes os pedidos reconvencionais.

Ora, resta claro e lógico que, anulada a duplicata que deu origem ao protesto, resta este necessariamente anulado, ou seja, a anulação do protesto é uma consequência lógica que decorre naturalmente do dispositivo do acórdão.

Contudo, havendo na exordial pedido certo e determinado quanto a anulação do protesto, no fim único de que não paire dúvidas, entendo prudente deixar a assente o comando judicial a alcançar também tal pleito.

Assim, dispenso maiores digressões, até mesmo porque tal realidade não resultará em efeitos práticos além dos já constantes no acórdão (ausência de efeito infringente), e assim,
DOU PROVIMENTO
aos presentes aclaradores, suprindo a alegada omissão, para fazer com que o dispositivo no acórdão embargado conste nos seguintes termos:

“Conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
e, à luz do entendimento desta Corte, com base na teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos vertidos na exordial, anulando a duplicata mercantil n.° S000000081
e, consequentemente, o protesto dele originado
, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, julgando, em contrapartida,
IMPROCEDENTES
os pedidos reconvencionais.”

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, a fim de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
na mesma esteira.